Tribunal: TJES
Processo: 5000691-62.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-62.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ADEIR FRANCA DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5000691-62.2021.8.08.0011

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Banco C6 Consignado S/A

Recorrido: Adeir Franca de Souza

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de declarar “a inexistência de quaisquer débitos relativo ao contrato nº 14123518 firmado entre as partes e a consequente nulidade dos descontos efetuados no benefício do autor, determinando a imediata liberação da margem do autor e consequentemente o cancelamento do referido contrato”.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a fraude na celebração do contrato entre as partes, sem anuência da parte Autora.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o contrato foi válido; QUE existe a necessidade de perícia grafotécnica, impondo-se a extinção deste procedimento especial.

Trata-se de ação, cuja parte Autora questiona a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, alegando não ser sua a assinatura no instrumento contratual apresentado pela instituição financeira Requerida.

Pois bem, em se tratando de alegação de fraude em assinatura, a jurisprudência qualificada do STJ estabelece ser da instituição financeira o ônus probatório referente à autenticidade da assinatura:

«Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
STJ
, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 1061)»

Nesse propósito, a instituição financeira Requerida postula a extinção do processo pela necessidade de se realizar perícia grafotécnica, não admitida neste procedimento especial.

No caso concreto observo que a assinatura questionada superficial e aparentemente
não revela fraude grosseira
.

Admite-se, ao menos em tese, a razoabilidade da exigência de perícia grafotécnica, mormente quando as assinaturas paradigmas guardam mútua semelhança. Por corolário, sob pena de cerceamento de defesa, reconhece-se a razoabilidade do pleito de prova pericial postulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda.

No mesmo sentido:

«[...] Recurso do banco que sustenta licitude da contratação. Juntada com a defesa de cópia do contrato com assinatura que se atribui ao autor-recorrido. Decisão precipitada. Semelhança das assinaturas a olho nu. Necessidade de perícia técnica para se dirimir a controvérsia sobre eventual falsidade da assinatura e assegurar a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência de falsificação grosseira passível de ser prontamente reconhecida. Necessidade de se aferir a autenticidade da assinatura cuja falsificação é alegada pelo recorrido. Prova técnica impossível de ser produzida nos processos que tramitam sob a égide da Lei 9.099/95. Sentença reformada. Recurso do banco provido (
TJSP
; Recurso Inominado Cível 1007153-11.2021.8.26.0009; Relatora: Karina Ferraro Amarante Innocencio; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de
JULGAR EXTINTO
o presente processo, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, em função da necessidade de produção de prova pericial desde já pela instituição financeira Requerida. Registre-se que a presente ação foi extinta pela insistência da instituição financeira em produzir a prova pericial grafotécnica, restando, por isso, caracterizado um compromisso tácito em produzir a referida prova. Por isso, na eventualidade da parte Autora ajuizar uma demanda no Juízo Comum e no novo processo a instituição financeira, por qualquer motivo, não demonstrar interesse na produção da prova pericial grafotécnica, ficará caracterizada a resistência injustificada ao andamento da presente ação do JEC, na medida em que requereu sua extinção porque desejaria a prova técnica – atraindo para si a incidência do quanto disposto no art. 80, incs. IV e V do CPC. Por conta disso, fica, doravante, estabelecida uma
multa condicionada
correspondente a
9,99% sobre o valor da causa
, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados da citação que somente será exigível nas condições acima, ou seja, caso na nova demanda a ser deflagrada, a instituição financeira, por qualquer motivo, recusar ou não desejar a produção da prova pericial grafotécnica.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.